Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condená-la a restituir o valor de R$4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais). O juízo de origem concluiu que a recorrente descumpriu o contrato formalizado com a autora/recorrida quando alterou inúmeras vezes o início do curso, bem como o local em que as aulas seriam ministradas o que desqualifica o argumento de que seria uma mera desistência de curso já iniciado.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que em nenhum momento teria se negado a restituir os valores à recorrida, desde que houvesse os descontos das multas contratuais. Sustenta que, na realidade, o pedido seria de desistência após o início do curso. Assevera que existiria previsão contratual permitindo a modificação das datas de inauguração das aulas. Defende que o motivo da rescisão seria a insatisfação da recorrida perante o curso o que ensejaria o pagamento da multa contratual.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, rescindir o contrato, restituindo os valores pagos, porém descontando a multa contratual.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51816407. A recorrida, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. No presente caso, observo que o exame de mérito se fundamenta na existência de eventual falha na prestação de serviços da recorrente em relação a execução do contrato: Curso de Pro Player Fortnite.
8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que há verossimilhança nas alegações da recorrida (art. 373 do CPC). Outrossim, restou incontroverso o descumprimento contratual por parte da recorrente, haja vista ela ter se limitado a argumentar sobre a previsão contratual em relação a possíveis alterações nas datas de início do curso, não impugnando especificamente as faltas do professor após o início do curso e as modificações do lugar no qual seriam ministradas as aulas.
9. Entendo, portanto, que está configurada a falha na prestação do serviço apta a ensejar a rescisão contratual por inadimplemento da recorrente (art. 14 do CDC).
10. Desse modo, tendo em vista que o filho da recorrida assistiu apenas a aula inaugural, não há falar em cumprimento parcial do contrato por parte da recorrente, tampouco pagamento de multa contratual (art. 20 do CDC). Assim, compartilho do mesmo entendimento fixado na sentença de origem quando fixou que “Tal comportamento vulnera as disposições legais acima citadas, que exigem a restituição imediata dos valores pagos, diante da escolha do consumidor – a qual exclui a alternativa referente ao abatimento proporcional do preço”.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.